Tribunal: TJDFT
Processo: 0730705-94.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-05-06
Data de publicação: 2026-05-27

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. ALEGAÇÃO. NECESSIDADE DE SOBRESTAMENTO. CURSO PROCESSUAL. SITUAÇÃO SUPERVENIENTE. PROCEDÊNCIA PARCIAL DO PEDIDO. AÇÃO RESCISÓRIA PROPOSTA PELO EMBARGANTE. AUSÊNCIA DE DEFINITIVIDADE. ESCLARECIMENTOS. RECURSO DESPROVIDO.
1. De acordo com o disposto no art. 1022 do Código de Processo Civil os embargos de declaração têm por objetivo o esclarecimento de obscuridade, a eliminação de contradição, a supressão de omissão e a correção de erro material.
2. Os argumentos expostos pelo embargante revelam que as respectivas impugnações não se ajustam a nenhuma das hipóteses previstas no art. 1022 do Código de Processo Civil. 2.1. Trata-se, em verdade, de mero inconformismo com o resultado do julgamento, o que deverá ser veiculado por meio das vias recursais adequadas.
3. O recurso de embargos de declaração é o instrumento processual cuja fundamentação tem natureza “vinculada” e cujo efeito devolutivo a ele concernente evidencia natureza “restrita”, tendo em vista que o seu conteúdo deve ser limitado às hipóteses previstas no art. 1022 do Código de Processo Civil. 3.1. Assim, ao interpor embargos de declaração o recorrente deve demonstrar a eventual ocorrência de obscuridade, contradição, omissão ou erro material na decisão impugnada.
4. Devem ser rejeitados os embargos diante da ausência de constatação das hipóteses previstas no art. 1022 do Código de Processo Civil.
5. Embargos conhecidos e desprovidos.